Tribunal: TJBA
Processo: 8055963-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055963-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DILMA SOUZA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, declarando a nulidade de contrato de seguro por ausência de manifestação de vontade da consumidora, e condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São três as questões em discussão: (i) se a ausência de prova da contratação pelo fornecedor conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico; (ii) se a imposição de contrato não solicitado a consumidor gera dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e a regularidade do negócio que deu origem à cobrança, por se tratar de fato positivo que se contrapõe à negativa do consumidor (art. 373, II, do CPC). A ausência de apresentação do contrato assinado ou de qualquer outra prova da anuência do consumidor impõe o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.

4. A contratação de seguro sem o consentimento expresso do consumidor constitui falha grave na prestação do serviço e ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, passível de indenização. A conduta gera insegurança, angústia e viola a dignidade do consumidor.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao seu caráter compensatório e pedagógico, sem acarretar enriquecimento sem causa para a vítima.

6. A cobrança de valores com base em contrato inexistente não configura engano justificável, o que autoriza a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica que deu origem à cobrança, por se tratar de fato positivo que se contrapõe à negativa do consumidor.

2. A contratação de seguro sem a anuência expressa do consumidor constitui falha na prestação do serviço e ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa.

3. A ausência de engano justificável na cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente autoriza a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055963-62.2025.8.05.0001, em que figuram como
Apelante ASSURANT SEGURADORA S.A. e Apelada DILMA SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)